Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-88.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Ação julgada improcedente – Demandante vencido beneficiário da isenção prevista na Lei de Benefícios - Recurso autárquico pretendendo o ressarcimento por parte da Fazenda Pública do Estado, das quantias antecipadas a título de pagamento dos honorários periciais, sob o argumento de que o vencido é beneficiário da assistência judiciária gratuita, competindo, por essa razão,

Ementa:
Acidente do trabalho – Ação julgada improcedente – Demandante vencido beneficiário da isenção prevista na Lei de Benefícios - Recurso autárquico pretendendo o ressarcimento por parte da Fazenda Pública do Estado, das quantias antecipadas a título de pagamento dos honorários periciais, sob o argumento de que o vencido é beneficiário da assistência judiciária gratuita, competindo, por essa razão, ao Estado arcar com o custeio de tais verbas - Honorários periciais que devem ser arcados pela autarquia - Recurso da autarquia desprovido.